Tribunal: TJBA
Processo: 0530621-46.2016.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0530621-46.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: Rafael Santos do Bonfim e outros Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. PLEITO DE REFORMA DO ACÓRDÃO VERGASTADO PARA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP) E, DE OFÍCIO, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Impossível a desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, 4º, IV, do CP), quando há prova cabal de que a inversão da posse do bem se deu mediante emprego de violência ou grave ameaça e em concurso de pessoas. 2. Em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, este fato, por si só, não acarreta a absolvição dos acusados ou a desclassificação do tipo penal de roubo para furto, uma vez que a autoria delitiva foi comprovada por outros meios probatórios, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, os quais estão em harmonia com as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes da Comarca de Salvador, sendo Embargantes RAFAEL SANTOS DO BONFIM e BRUNO DOS SANTOS VASCONCELOS, e Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos Infringentes opostos pela Defesa, na forma do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.